Tribunal: TJBA
Processo: 8040637-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040637-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE/BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS E CONDUTAS VIOLENTAS CONTRA OS PRÓPRIOS GENITORES. IMPROPRIEDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Carlos da Conceição dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do APF nº 8000828-12.2025.8.05.0148. A defesa pleiteia a revogação da medida constritiva por considerá-la desproporcional e ilegal, sustentando, sobretudo, a condição de vulnerabilidade social e de saúde do paciente. 2. No caso, consta da inicial acusatória que: "Emerge do caderno investigativo que no ia 01 de julho de 2025, por volta das 15:00h, no Povoado Beira do Rio de Cima, zona rural do município de Laje/BA, o denunciado CARLOS DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS descumpriu, de forma consciente e voluntária, as medidas protetivas de urgência impostas nos autos processo nº 8000531- 05.2025.8.05.0148, em favor de sua genitora ISABEL BALBINA SANTOS DA CONCEIÇÃO. As medidas, concedidas judicialmente em 29 de abril de 2025, determinavam expressamente o afastamento do agressor do lar, a manutenção de distância mínima de 300 metros da vítima e a proibição de contato por qualquer meio. Ignorando deliberadamente a determinação judicial, o denunciado invadiu a residência de seus genitores, local de moradia da vítima, e passou a proferir ameaças. A Polícia Civil da cidade de Laje/BA foi acionada pelo genitor do acusado, Sr. JURACY DOS SANTOS; diante da denúncia, a equipe de plantão, composta pelo Investigador de Polícia Civil FERNANDO DE JESUS COELHO e pelo agente administrativo ROSENILTON COSTA DOS SANTOS, deslocou-se até o local indicado, onde constatou a veracidade dos fatos e efetuou a prisão em flagrante do conduzido. Em interrogatório, o acusado confirmou ter invadido a casa de seus genitores e ter consciência do descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta. Os depoimentos colhidos em sede policial demonstram, de forma consistente, a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva. Além disso, extrai-se dos autos do inquérito policial que a conduta delituosa ocorreu em um contexto de violência doméstica, conforme os dispositivos da Lei Maria da Penha." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, com base na necessidade de garantir a ordem pública e a eficácia das medidas protetivas de urgência; (ii) determinar se a condição de vulnerabilidade social e de saúde do paciente é suficiente para afastar a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra amparo legal nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da prática de crime doloso (art. 24-A da Lei Maria da Penha), no contexto de violência doméstica, com descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas judicialmente. 5. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, com base em depoimentos policiais e das vítimas, que relatam invasões reiteradas ao domicílio dos genitores, ameaças constantes e histórico de condutas violentas do paciente, inclusive com episódios anteriores de agressão física e verbal. 6. O risco concreto de reiteração delitiva e a persistência da ameaça à integridade física e psicológica das vítimas — seus próprios pais — revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. 7. A alegada condição de vulnerabilidade socioeconômica, ainda que reconhecida, não prevalece sobre o dever estatal de proteger a integridade das vítimas e assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sobretudo diante da inexistência de elementos objetivos que comprovem inimputabilidade ou incapacidade psíquica do paciente. 8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reconhece a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva, mesmo em hipóteses de pena cominada inferior a 4 anos, quando se tratar de violência doméstica e houver risco à eficácia das medidas protetivas e à ordem pública. 9. A análise da proporcionalidade da medida constritiva com base no princípio da homogeneidade deve ser afastada, por inexistirem garantias quanto à pena final aplicável, não sendo essa a via processual adequada para tal juízo antecipado. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível nos casos de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência impostas com base na Lei Maria da Penha, especialmente quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física e psicológica das vítimas.” “A alegação de vulnerabilidade social não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.” “Medidas cautelares alternativas não são adequadas quando já foram anteriormente descumpridas pelo paciente, demonstrando ineficácia para garantir a ordem pública e a efetividade das decisões judiciais.” “O princípio da homogeneidade não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva em hipóteses em que não é possível aferir a pena definitiva com segurança.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, § 2º, 313, III, e 316; Lei 11.340/2006, arts. 12-C, § 2º, e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; STJ, AgRg no HC 824.051/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; TJ-BA, HC 8018585-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 05.08.2020; TJ-BA, RSE 8010127-74.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 02.06.2022; TJ-BA, HC 8006845-62.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, j. 16.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040637-65.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente Carlos da Conceição dos Santos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus e, ademais, determinar ao juízo de origem que promova a regularização da prisão do paciente Carlos da Conceição dos Santos ( RJI 256492299-59) no BNMP, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104